Tribunal: TJMT
Processo: 1032840-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032840-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TATIANA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 388.969.678-30 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BALBINOT - CPF: 032.142.251-11 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BALBINOT - CPF: 032.142.261-93 (AGRAVANTE), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL E DO TERMO DE EMBARGO. COMPRA E VENDA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo no 1039577-22.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da ausência da probabilidade do direito alegado, especificamente quanto à suspensão da cobrança da multa ambiental.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) legitimidade passiva no processo administrativo;

(ii) alegado cerceamento de defesa;

(iii) possibilidade de suspensão dos efeitos da multa ambiental e do termo de embargo.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconheceu, em juízo de cognição sumária, que os atos administrativos impugnados encontram-se acobertados, em princípio, pelos atributos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não estando presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Consta nos autos documentação subscrita pelo então titular do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) à época da fiscalização ambiental. Assim, os argumentos dos agravantes não afastam a presunção de legitimidade, veracidade, imperatividade e exigibilidade do ato administrativo, sendo necessária a dilação probatória para apuração da legitimidade passiva e da eventual ocorrência de cerceamento de defesa.

Dispositivo legal relevante:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante:
N.U 1003957-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. 19/06/2023, DJE 28/06/2023; N.U 1005704-67.2018.8.11.0000, Rel. Dr. YALE SABO MENDES, j. 05/04/2021, DJE 15/04/2021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

(Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ANTONIO BALBINOT e LUIZ GUSTAVO BALBINOT contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo no 1039577-22.2024.8.11.0041, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 253122660).

Sustentam os agravantes, em síntese, que adquiriram o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) objeto da infração ambiental, razão pela qual deveriam ter sido incluídos no processo administrativo no 207065/2021, sendo, portanto, parte legítima. Alegam cerceamento de defesa.

Requerem o provimento do recurso para suspender a cobrança da multa ambiental, impedir a inscrição do débito em dívida ativa e suspender os efeitos do termo de embargo.

O pedido liminar foi indeferido (ID 253373655).

Contrarrazões apresentadas (ID 265579265).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 267200283).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legitimidade passiva dos agravantes no processo administrativo no 207065/2021, à vista do contrato de cessão de titularidade do PMFS celebrado com o anterior detentor do manejo florestal.

A decisão agravada, proferida nos autos da ação originária, foi fundamentada nos seguintes termos:

“A parte deve trazer na peça vestibular elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

Da análise dos autos, a princípio, não se visualiza o alegado cerceamento de defesa e o contraditório uma vez que a parte autuada- Danilo Marchi Bento- apresentou defesa na seara administrativa.

Denota-se ainda, que não acolhida a defesa, os autores desta ação, bem como o autuado – Danilo Marchi Bento-, interpuseram recurso administrativo, o qual foi negado provimento pela 2a Junta de Julgamentos do Consema (Id. 168057098).

De maneira que, houve a análise de todas as teses apresentadas pelas defesas tanto do autuado, quanto dos autores desta ação, as quais foram afastadas pela administração pública.

Consoante sabido, os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade.

Portanto, nessa fase processual, não ficou demonstrado pela parte requerente equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver suspensa (legalidade), tampouco que os fatos constatados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).”

Verifica-se que os atos administrativos impugnados foram precedidos de regular processo administrativo, no qual se assegurou ao Sr. Danilo Marchi Bento o contraditório e a ampla defesa. A existência de vínculo contratual entre os agravantes e o anterior detentor do PMFS não tem o condão, nesta fase de cognição sumária, de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

A documentação constante nos autos, como a guia florestal assinada em 06/05/2021 (ID 253122693, p. 41/42), evidencia que Danilo Marchi Bento, à época da lavratura do auto de inspeção (30/04/2021), ainda detinha vínculo com o PMFS objeto da autuação. Assim, não se vislumbra, de plano, a alegada ilegitimidade passiva dos agravantes.

O ato administrativo goza dos atributos de presunção de legitimidade, veracidade, imperatividade e exigibilidade, os quais somente podem ser elididos mediante prova inequívoca de sua invalidade. A concessão de medida liminar para suspender seus efeitos exige, pois, prova robusta de ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para evidenciar, de plano, ilegalidade no procedimento.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1003957-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

Recurso Desprovido (N.U 1005704-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025